Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA - CODIS NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIUNDOS DO 1o GRAU - NURANP Número do processo: 0703464-98.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR CHAGAS, ANA LUCIA DAS GRACAS AMADOR CHAGAS, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. APELADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A., ANA LUCIA DAS GRACAS AMADOR CHAGAS, PAULO CESAR CHAGAS DESPACHO Compulsando os autos, constata-se que os apelantes PAULO CESAR CHAGAS e ANA LUCIA DAS GRACAS AMADOR CHAGAS juntaram aos autos ficha de compensação sem a respectiva via do processo (ID 52885644 - Pág. 1), não sendo possível identificar o número do processo informado na guia de custas. Portanto, não restou comprovado o pagamento do preparo no momento da interposição da apelação (ID 52885643). Diante disso, determino aos apelantes PAULO CESAR CHAGAS e ANA LUCIA DAS GRACAS AMADOR CHAGAS o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Verifica-se, ainda, que a procuração outorgada ao advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO (ID 52885640 - Pág. 1), subscritor da apelação interposta por AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (ID 52885648), não contém a assinatura da diretora jurídica substabelecente, CRISTINE DE MAGALHÃES MARCONDES. Assim, intime-se a apelante AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), sob pena de não conhecimento da apelação. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora